Tribunal: TJMT
Processo: 8010043-14.2013.8.11.0100
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Mandado de Segurança no 8010043-14.2013.8.11.0100.
Origem: Juizado Especial Cível de Brasnorte.
Impetrante: B2W COMPANHIA DIGITAL GLOBAL DO VAREJO.
Autoridade Coatora: Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, do Juizado Especial Cível de Brasnorte.
DECISÃO MONOCRÁTICA
MANDADO DE SEGURANÇA - PROTOCOLO NOS AUTOS PRINCIPAIS DA DECISÃO RECORRIDA - EQUÍVOCO DO PROCEDIMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC.
1. O mandado de segurança deve ser manejado em autos apartados do processo onde foi proferida a decisão contra a qual se insurge a impetrante.
2. Não se conhece do mandado de segurança protocolado nos autos principais da decisão recorrida.
3. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III do Código de Processo Civil.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Juizado Especial Cível de Brasnorte.
Alega o impetrante que a autoridade coatora, no processo 0010043-37.2013.8.11.0073, equivocadamente, rejeitou o pedido de prosseguimento do recurso e desentranhamento da petição protocolada, conforme Ids 13113734 e 13328947, tendo em vista erro material.
Requer a concessão de liminar que conceda a tutela de urgência pleiteada.
Relatei.
Decido.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de Mandado de Segurança protocolado diretamente no Juízo de origem, nos autos principais, visando à reforma da decisão interlocutória proferida nos autos em trâmite no juízo de primeiro grau.
Pois bem. Cumpre mencionar que os recursos devem ser interpostos sempre nos próprios autos em que foi prolatada a decisão recorrida, oportunizando a análise dos pressupostos de admissibilidade pelo juízo singular.
No caso, trata-se de Mandado de Segurança, onde caberia a impetrante endereçar corretamente o writ, sob pena de incorrer na negativa de seguimento.
A ação de Mandado de Segurança, como o próprio nome diz, é “ação” e, portanto, deveria ter sido impetrada de forma autônoma (autos apartados) e não na própria ação de conhecimento como se fosse “novo recurso”.
O relator pode, monocraticamente, deixar de conhecer de recurso inadmissível, conforme art. 932, III do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Pelo exposto, utilizando das prerrogativas contidas no dispositivo legal acima mencionado, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do Mandado de Segurança interposto.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, arquive-se. Após, devolvam-se os autos à origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora